Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746654-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (420) EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO COSTA SIMOES NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (fl. 319) opostos por LUIZ AUGUSTO COSTA SIMÕES NASCIMENTO contra acórdão desta Terceira Turma Criminal (fls. 311/316), cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Ausente pedido no Juízo competente acerca da necessidade de se aplicar a Recomendação no 62/STJ, inviável a análise em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. II - Configurada nos autos a gravidade das agressões perpetradas pelo paciente, que posteriormente desobedeceu às medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor, aferem-se presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada Alega o embargante que “Embora o acórdão tenha registrado em seu Relatório o argumento da impetrante de que a vítima teria saído da residência de seus pais, razão pela qual o paciente teria voltado a residir no local, esse argumento não foi enfrentado pelo acórdão embargado”. Requer, com isso, o acolhimento dos embargos para que a omissão apontada seja sanada e viabilizada a discussão da matéria nas instâncias superiores. É o relatório. Decido. O acórdão impugnado foi proferido em 12/11/2020 (fls. 311/316). Em consulta aos autos principais (processo no 0704149-29.2019.8.07.0012), nota-se que recentemente, em 9/12/2020, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares de: a) monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias, b) proibição de aproximação da vítima, ao limite mínimo de 500 (quinhentos) metros e, c) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação. Em 10/12/2020, a tornozeleira eletrônica foi inatalada. Do exame dos autos, nota-se que os pedidos formulados no presente Habeas Corpus resumem-se ao: relaxamento da prisão em razão de ter sido decretada de ofício e, subsidiariamente, à sua revogação ou substituição por recolhimento domiciliar. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual nos presentes embargos de declaração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 16:27:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora